Tribunal: TJMT
Processo: 1038181-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038181-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FELIPE MENDES VILELA - CPF: 034.227.161-06 (ADVOGADO), 2 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MARIA VITORIA ROCHA BREJEIRO - CPF: 076.342.411-05 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO CHAVES VALADARES DE OLIVEIRA - CPF: 078.533.161-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA ALMEIDA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), FELIPE MENDES VILELA - CPF: 034.227.161-06 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.

ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA NEGATIVA DE
ACESSO AOS AUTOS EM INVESTIGAÇÃO SIGILOSA
.
NÃO

OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. EXCEÇÃO PREVISTA NA
SÚMULA VINCULANTE No 14.
PEDIDO DE
PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318-A DO CPP)
.
IMPOSSIBILIDADE.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA A INDICAR A PRESERVAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA EXTREMA.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO MENOR
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em face de decisão que manteve prisão preventiva decretada em investigação sobre organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais. A defesa alegou cerceamento por negativa de acesso integral aos autos sigilosos e postulou substituição da prisão por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

II. Questão em discussão:

2. As questões debatidas consistem em:
(i)
verificar se a restrição temporária de acesso aos autos, diante de diligências sigilosas em andamento, configura cerceamento de defesa;
(
ii
)
analisar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

III. Razões de decidir:

3. O direito de acesso aos autos, previsto na Súmula Vinculante no 14, abrange apenas elementos já documentados e não alcança diligências em curso, cujo sigilo é necessário à eficácia da investigação. Existindo mandados sigilosos pendentes e análise telemática ainda não concluída, é legítima a restrição temporária.

4. A jurisprudência do STF e do STJ admite a negativa de acesso quando diligências estão em andamento, sem caracterizar violação ao contraditório, desde que a limitação seja proporcional e fundamentada.

5. Quanto à prisão domiciliar, o art. 318-A do CPP não se aplica automaticamente e admite exceções em hipóteses de crimes graves, especialmente quando relacionados a organizações criminosas.

6. Não há demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos, inexistindo laudo médico ou estudo psicossocial. A criança já ultrapassou o período de amamentação exclusiva, e não se comprovou impossibilidade de cuidados por terceiros.

7. A gravidade concreta das condutas investigadas, associada ao risco à ordem pública, justifica a manutenção da prisão preventiva, sendo inviável a substituição por prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
“1. A restrição temporária de acesso aos autos, diante de diligências sigilosas em andamento, não viola a Súmula Vinculante no 14. 2. A prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP pode ser excepcionada em casos de organização criminosa e crimes graves, especialmente quando ausente comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313, 318-A; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, Súmula Vinculante no 14; STF, MC na
Rcl
59.416; STF, HC 143.641; STJ, RHC 141.981.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por FELIPE MENDES VILELA em favor de
MARIA VITÓRIA ROCHA BREJEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo
3a Vara Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
/MT.

Extrai-se da impetração que a paciente se encontra presa preventivamente desde 14/10/2025, sob a imputação, em tese, do crime de Organização Criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013), além de indícios de envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de capitais.

Em síntese, o impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) cerceamento de defesa ante a negativa de acesso integral aos autos de origem (processo sigiloso no 1008410-47.2025.8.11.0042); e b) direito à prisão domiciliar nos termos do art. 318-A do CPP por ser mãe lactante de criança de 09 (nove) meses.

O pedido liminar objetivou a imediata concessão do acesso integral aos autos e a análise célere pelo juízo coator do pleito de revogação/substituição da prisão.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, requereu a prisão domiciliar da paciente nos termos do art. 318-A do CPP.

A análise dos pedidos liminares foi postergada e requeridas informações à autoridade coatora no dia 29/10/2025
(id. 325681866)
.

Em 31/10/2025, o juízo de origem prestou informações detalhadas, esclarecendo que: a) o procedimento investigatório tramitava originariamente perante o NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS, onde foi decretada a prisão preventiva da paciente e de outros investigados; b) a decisão constritiva está fundamentada nos artigos 312 e 313 do CPP; c) a medida extrema foi decretada em 14/08/2025, com determinação expressa de expedição dos mandados de prisão em caráter sigiloso; d) há mandados de prisão sigilosos expedidos em desfavor de outros investigados ainda pendentes de cumprimento; e) não há registro até o momento acerca da conclusão da execução integral da medida de afastamento do sigilo telemático dos dispositivos apreendidos na busca e apreensão realizada na residência da paciente.

Quanto à alegação de direito à prisão domiciliar, o juízo informou que: a) há indícios de envolvimento da paciente em associação criminosa supostamente voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro; b) não foi demonstrada a imprescindibilidade de seus cuidados aos filhos ou impossibilidade de terceiro para tanto; c) a filha mais nova, nascida em 13/01/2025, possui 10 (dez) meses de idade, tendo ultrapassado o período de amamentação exclusiva; d) não houve juntada de estudo psicossocial ou laudo médico constatando eventual condição de saúde a necessitar da amamentação exclusiva da mãe.

A liminar foi indeferida pelo Relator em 03/11/2025
(id. 326422355)
.

A Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer, manifestou-se pela denegação da ordem
(id.
329854387
)
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus
não comporta concessão. Analisarei separadamente as duas teses defensivas: o alegado cerceamento de defesa e o direito à prisão domiciliar.

Do alegado cerceamento de defesa pela negativa de acesso aos autos

A defesa sustenta que está sendo impedida de acessar os autos do processo que culminou na prisão preventiva da paciente, o que configuraria cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A questão central reside na aparente colisão entre o direito de defesa e o sigilo necessário à eficácia da investigação criminal em curso. Nesse contexto, impõe-se a análise da extensão e dos limites do direito de acesso aos autos pelo defensor constituído, especialmente à luz da Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal.

O enunciado da referida súmula estabelece que
:

“
é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”
.

Da própria redação do verbete sumular, extrai-se que o direito de acesso não é absoluto, limitando-se aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório. Essa restrição tem por finalidade preservar a eficácia de diligências em andamento, cuja divulgação prematura poderia comprometer o resultado útil da investigação.

No caso em apreço, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, existem diligências pendentes de cumprimento, notadamente mandados de prisão sigilosos expedidos em desfavor de outros investigados e a análise de dados telemáticos obtidos a partir de dispositivos apreendidos na residência da paciente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o acesso aos autos pode ser legitimamente restringido quando houver diligências em curso. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que
:

“
não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte que, em diversos precedentes, entendeu não existir desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante n. 14 quando o acesso aos autos pelo defensor for indeferido em razão de diligências ainda em andamento
”
(STF,
MC na
Rcl
.
59
.
416/RJ, Rel. Min.
NUNES MARQUES
, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024).

No mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que
:

“
é possível a decretação de sigilo para diligências cautelares em andamento durante o inquérito policial, quando a publicidade do ato possa comprometer a eficácia da medida, em observância ao preceituado na Súmula Vinculante n. 14 /STF
”
(STJ,
RHC
N.
141
.
981
/
RR
).

Ademais, cumpre destacar que a restrição imposta pela autoridade coatora não é absoluta, mas temporária, visando preservar a eficácia das diligências em andamento
. Conforme se depreende das informações prestadas, o acesso foi diferido para momento posterior à manifestação ministerial, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, considerando a natureza da investigação e o caráter sigiloso da demanda.

Importante ressaltar que o procedimento investigatório em questão envolve organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais, circunstância que, por si só, justifica maior cautela na divulgação de informações, sob pena de comprometer a eficácia da persecução penal.

A ponderação entre o direito de defesa e o interesse público na eficácia da investigação criminal, no caso concreto, não revela desproporcionalidade ou irrazoabilidade na conduta da autoridade coatora. Ao contrário, demonstra equilíbrio na proteção de valores constitucionalmente relevantes.

Portanto, não vislumbro, na hipótese, constrangimento ilegal decorrente da temporária restrição de acesso aos autos, uma vez que tal medida encontra respaldo na exceção prevista na própria Súmula Vinculante no 14 do STF e visa resguardar a eficácia de diligências investigativas em andamento.

Do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar

A defesa sustenta, ainda, que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A do Código de Processo Penal, por ser mãe de criança de 09 (nove) meses em fase de amamentação.

O art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei no 13.769/2018, estabelece que:

"Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente."

A referida norma, inspirada no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo no 143.641/SP pelo Supremo Tribunal Federal, visa humanizar o tratamento dispensado às mulheres encarceradas que sejam gestantes ou mães de crianças, reconhecendo a importância do vínculo materno para o desenvolvimento infantil e a proteção integral da criança.

Contudo, a aplicação do dispositivo não é automática, devendo ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando se trata de crimes graves que envolvem organizações criminosas.

No caso em análise, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a paciente está sendo investigada por envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais, crimes de elevada gravidade e repercussão social.

Ademais, a filha da paciente, nascida em 13/01/2025, conta atualmente com
quase
1
1
(
onze
) meses de idade, tendo ultrapassado o período de amamentação exclusiva, sendo possível a alimentação por outros meios, o que afasta a excepcionalidade alegada pela defesa.

Importante destacar que não foi apresentado qualquer estudo psicossocial ou laudo médico que demonstre a imprescindibilidade da presença materna para o desenvolvimento da criança ou a impossibilidade de terceiros assumirem os cuidados necessários durante o período de segregação cautelar.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641/SP, reconheceu a possibilidade de excepcionar a regra da prisão domiciliar em situações extraordinárias, devidamente fundamentadas pelo juiz. Entre essas situações, encontra-se o envolvimento da mulher em crimes graves, especialmente aqueles relacionados a organizações criminosas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que
:

“
o

pedido de prisão domiciliar carece de prova da imprescindibilidade da paciente aos cuidados de filhos menores. Inexistem documentos que a indiquem como única responsável ou que revelem situação excepcional. A gravidade concreta e a necessidade de resguardar a instrução desaconselham a substituição
”
(TJMT,
HC n.

1037202-40.2025.8.11.0000
).

No caso em apreço, os elementos constantes dos autos indicam que a paciente integrava organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, participando ativamente do grupo denominado
“
Residencial
Marmet
”
, sendo responsável pelo transporte de drogas, conforme diálogos extraídos do aparelho de outro investigado.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
e pelo envolvimento com organização criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes, justifica a excepcionalidade do caso e a manutenção da prisão preventiva, em detrimento da substituição por prisão domiciliar.

Ademais, conforme destacado pel
a

Procuradoria de Justiça
em seu parecer,
“
deve o interesse público sobrepujar o interesse particular da paciente
”
(sic)
, especialmente considerando a gravidade dos crimes investigados e o risco concreto à ordem pública representado pela liberdade da paciente.

Portanto, não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, negando a substituição por prisão domiciliar, uma vez que tal decisão encontra respaldo na excepcionalidade do caso concreto e na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

DISPOSITIVO

Dia
nte
d
o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARIA VITÓRIA ROCHA BREJEIRO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025